Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.785/2019. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AMPLIAÇÃO DO ROL DE ARMAS DE FOGO CONSIDERADAS DE USO PERMITIDO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PODER REGULAMENTAR. LEX MITIOR. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/03. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário e, uma vez promulgada e sancionada uma lei, ela passa a desfrutar de presunção relativa (ou iuris tantum) de constitucionalidade” (Acórdão 1213151, 07178067420198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O Decreto 9.785/2019, regulamentando disposições da Lei 10.826/03, ampliou o rol de armamentos considerados de uso permitido, alargando a potência das armas de fogo para até 1.620 (mil seiscentos e vinte) joules.
3. O elastecimento do rol de armas de fogo de uso permitido conforme feito pelo art. 2o, inciso I do Decreto 9.785/2019, por si só, não é suficiente para embasar a inconstitucionalidade da norma penal regulamentadora, uma vez que não se deixou de reprimir a conduta de possuir ou portar sem autorização armas de fogo, sejam de uso permitido ou restrito.
4. Agravado que portava arma de fogo de uso restrito sem autorização para tanto, condenado pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, ante nova regulamentação que ampliou o rol de armas de fogo consideradas de uso permitido, incluindo o armamento apreendido com ele, deve ter a conduta desclassificada para o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.
5. Recurso ministerial conhecido e não provido.